Tribunal: TJPA
Processo: 0006698-78.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006698-78.2016.8.14.0201

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA DE BELEM RODRIGUES PEREIRA, EVERLYN CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA FILHA DO DE CUJUS, REJEITADA – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, RECHAÇADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da sentença

que julgou totalmente procedente o pedido da parte autora
MARIA DE BELEM RODRIGUES PEREIRA e EVERLYN CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
, com a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR A RÉ o pagamento ao autor no valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) devido a título de seguro DPVAT, que corresponde ao percentual de 100% sobre o valor previsto no art. 3º, inciso II da Lei 6.194/74 acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) a contar da data do evento lesivo (12.08.2011) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 398 do CPC), devidos desde a data da citação (27.03.2017, fl. 60) até a data do devido pagamento (Súmulas 43 e 426 do STJ). CONDENO, por fim, os Réus ao pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento das formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Alega, preliminarmente, o apelante que a parte autora não apresentou nos autos Laudo Necroscópico, documento essencial para a propositura da ação, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito e indeferida a petição inicial por falta de documento indispensável à propositura da demanda, nos moldes do art. 485, I, do CPC.

Afirma, ainda, em sede de preliminar, que a parte autora é ilegítima para propor a demanda, pois a suposta esposa ou companheira do
de cujus
não compõe o polo ativo da demanda.

Ademais, assevera que como o recorrido alega ser o único herdeiro do de cujus, teria que apresentar nos autos uma declaração de único herdeiro, o que não fez.

No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a morte da vítima com o acidente automobilístico, já que o acidente ocorreu em 23.12.2012 e a morte ocorreu apenas em 17.03.2013.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Num. 6770803 - Pág. 2.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Alega, preliminarmente, a apelante que
a vítima deixou uma companheira que não integrou o polo ativo da lide, nem pleiteou indenização na via administrativa, o que faz com que os demais herdeiros não possam receber a integralidade da indenização, em razão do falecimento de seu genitor.

No entender da recorrente, os filhos do falecido deveriam receber apenas 50% do valor arbitrado, isto é, R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Todavia, não prospera referida alegação.

Com efeito, os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são
credores solidários
que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante.

Neste contexto, todos os herdeiros podem conjunta ou isoladamente pleitear o ressarcimento da indenização do seguro DPVAT, não havendo que se falar em obrigatoriedade da presença de todos os herdeiros no polo passivo da ação ou comprovação de ser a autora a única herdeira do de cujus, na medida em que este fato não pode prejudicar o ajuizamento da ação de cobrança. Neste sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA SEGURADORA CONTRA O MERITUM. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. PRECEDENTES. PARTE AUTORA QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS QUANTO AO SEU ESTADO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA. APELO IMPROVIDO.

(...)

II. Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte.

III. O fato de ter a parte autora alterado a realidade dos fatos quanto ao seu estado civil, ora para afirmar que é viúva, comprometendo-se em audiência, inclusive, a apresentar a certidão de óbito do seu marido e, somente em grau recursal, após ser instada a colacionar aos autos tal documento, afirmar que o seu cônjuge encontra-se vivo, reputa-se litigante de má-fé na forma do art. 17, II do CPC e, por isso, enseja a aplicação da multa do art. 18 do mesmo Codex Processual.

IV. Recurso improvido. Multa por litigância de má-fé aplica em desfavor da parte autora. (TJES,
Processo
APL 00197024620138080011
Orgão Julgador

QUARTA CÂMARA CÍVEL
Publicação
21/03/2016
Julgamento
07/03/2016
Relator
JORGE DO NASCIMENTO VIANA).

Ademais, verifico que ausente qualquer comprovação da existência de companheira do
de cujus
nos autos, tendo ainda a certidão de óbito declarado que o referido era solteiro (
Num. 6770782 - Pág. 4
), de forma, que inegável a legitimidade da autora para requerer a integralidade da indenização do seguro DPVAT.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

Afirma a seguradora que as recorridas não teriam acostado aos autos documentos obrigatórios, a exemplo de declaração de únicas herdeiras e laudo necroscópico.

Quanto a essa preliminar, ressalte-se que

a recorrida colacionou aos autos declaração de única herdeira (ID 6770796 - Pág. 10), bem como, boletim de ocorrência de acidente de trânsito (ID 6770783 - Pág. 2) e, ainda, requisição de perícia efetuada pela Polícia Civil do Estado do Pará, no qual consta que a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal (ID 6770782 - Pág. 6) os quais se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, demonstrando que o óbito ocorreu em via pública, decorrente de acidente de veículo, dando ensejo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante, a ausência de nexo de causalidade, sob alegação de que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o acidente automobilístico foi a
causa mortis
da vítima.

Da apreciação acurada do feito, importante mencionar que todos os documentos juntados na inicial, atestam a data do sinistro, qual seja, 12/08/2011 (boletim de ocorrência de acidente de trânsito - BOAT de
Num. 6770782 - Pág. 7)
, com falecimento do genitor da recorrida 5 dias depois, em 17/08/2011 (certidão de óbito de
Num. 6770782 - Pág. 4).

Por sua vez, não comprovou a Seguradora nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
, II do
CPC
), como lhe competia.

Somado a isso, urge salientar que a certidão de óbito
Num. 6770782 - Pág. 4
, complementa o boletim de ocorrência, porque a
causa mortis
ali consignada (traumatismo crânio encefálico) não se refere a morte natural, restando suficientemente comprovado o
nexo

causal
entre o acidente e a morte.

Ademais, não há que prosperar a alegação de que o nexo restaria afastado em razão do falecimento ter ocorrido meses após o sinistro, uma vez que o de cujus chegou a ser socorrido e levado até o hospital, sem, no entanto, resistir aos ferimentos, vindo a óbito 5 dias depois.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da condenação da apelante ao pagamento da indenização, no valor de R$ 13.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao Seguro DPVAT, pelo evento morte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença ora vergastada.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários fixados, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA,

RICARDO FERREIRA NUNES

Des. Relator

Belém, 29/08/2023